Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. LAPSO TEMPORAL PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REFORMA PARA REDUZIR. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O preceito secundário do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 prevê a aplicação da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Já o artigo 293 da citada lei estabelece que essa penalidade deve ter a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sendo certo que, segundo orientação jurisprudencial dominante, o lapso temporal deve ser proporcional à penalidade corporal imposta.

2. A condição de reincidente e de portador de maus antecedentes justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto em detrimento do réu, para a sua adequada retribuição e ressocialização pelo crime praticado.

3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.